Tribunal: STF
Processo: Rcl 39393
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual julguei procedente o pedido da reclamação, cassando o ato reclamado e determinando que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 4 (documento eletrônico 21).
    O embargante, ao argumento de que há obscuridade e omissão, pugna pela reforma da decisão, sustentando que 
    “[...]
    faz-se necessária a manifestação de Vossa Excelência acerca das teses de defesa, cujas quais apontam a necessidade de ‘legislação específica’ frente ao argumento do RECLAMANTE de que se utilizou do art. art. 192 da Lei 6514/77 e a NR-15.
    Vossa Excelência deve se manifestar acerca destes argumentos, porquanto a ‘omissão legislativa’ é passível de complementação por decisão judicial no mesmo sentido do Emb. Div. no AgRg no RE 673644 MG, precedente que pacificou a questão entre as turmas do STF” (pág. 3 do documento eletrônico 26).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.
    O embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020-AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Na espécie, o que se tem é mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão a ser sanada, uma vez que a decisão deixa claro que:
    “O Município reclamante informa, em sua petição, que o adicional era pago com base no salário mínimo porque a lei local remetia à legislação específica sobre a matéria. 
    Percebe-se, assim, que já havia uma base de cálculo e o Juízo de origem a substituiu pelo valor do vencimento da servidora. 
    Conforme demonstrado, tal entendimento está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a manutenção do salário mínimo como base de cálculo de vantagem pecuniária, até que nova lei venha a regular essa matéria, não viola a Súmula Vinculante 4” (pág. 5 do documento eletrônico 21). 
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator